Tribunal: TJDFT
Processo: 0712624-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712624-70.2020.8.07.0001 RECORRENTES: JULIANA MARIA ALMEIDA DIAS, JOSÉ MAURICIO BICALHO DIAS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PETIÇÃO INICIAL DA EXECUÇÃO. PLANILHA DE DÉBITO. ENCARGOS DE MORA. ADEQUADOS. PRELIMINAR REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRIMEIRA APELANTE. DEVEDORA PRINCIPAL. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. COMBATE ÀS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INEXISTENTE. EFEITO PRÁTICO. AUSENTE. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, CPC. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Entendendo o magistrado que a causa está madura, pode dispensar a realização da prova, uma vez que dela é destinatário, bem como proferir o julgamento da lide sem que isso signifique cerceamento de defesa, precisando apenas indicar os fundamentos de sua decisão após a livre apreciação das provas, com base no princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, o que ocorre no presente caso. 2. No caso dos autos, não se verifica qualquer inadequação na instrução da petição inicial da execução, uma vez que as taxas discriminadas na planilha permitiriam aos embargantes/apelantes realizar seus próprios cálculos para fins de conferência com os valores apresentados pelo banco/apelado, não se falando em impedimento de direito de defesa ou exercício do contraditório. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. 3. A primeira apelada é legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que foi a contratante principal e emitente da cédula de crédito bancário. 3.1. Mesmo que o genitor falecido seja o avalista da operação, não lhe é possível atribuir a responsabilidade exclusiva pelo financiamento contratado. 3.2. Ademais, a questão já foi apreciada em sede de agravo de instrumento, estando preclusa. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 4. Ainda que se considerasse a possibilidade de exame da demanda sob a ótica consumerista, nos moldes do enunciado de Súmula 297 do STJ, observo que a parte embargante/apelante não combate a dívida em si, não apontando ilegalidades em sua cobrança, mas limitando-se a questionar a inadequação da instrução da petição inicial da execução pela suposta falta de descrição dos encargos. 4.1. Possível alcance do CDC no caso mostra-se sem efeito prático, uma vez que os embargantes/apelantes não postulam revisão de contrato ou alegam a existência de cláusulas abusivas ou ilegais na cédula de crédito bancário. 5. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme a regra expressa do artigo 373 do Código de Processo Civil. 5.1 Muito embora os apelantes afirmem competir ao apelado o ônus da prova, tem-se que o fazem por meio de alegações genéricas, não demonstrando a necessidade da inversão e de forma a não afastar o direito do banco apelado, ônus que lhes incumbia. 6. Preliminares suscitadas rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 798, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, bem como aos enunciados 30 e 296, ambos do STJ, alegando que a ausência de apresentação do demonstrativo de débito atualizado ensejou cerceamento de defesa; b) artigos 805 e 835, § 3o, ambos do CPC, sustentando ser indevido e extremamente gravoso aos recorrentes o arresto realizado em suas contas bancárias, ao argumento de que a cédula de crédito rural ora executada possui imóvel dado em garantia sobre o qual entendem que deveria recair a penhora. Pedem a concessão da gratuidade da justiça. Requerem, ainda, que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado JACQUES VELOSO DE MELO, OAB/DF 13.558 (ID Num. 30759653 - Pág. 19). Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as veiculações no órgão oficial sejam efetivadas em nome de sua patrona LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706 (Num. 32018121 - Pág. 11). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 798, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Neste ponto, saliento que a Cédula de Crédito Bancário objeto da dívida está acostada aos autos (Id. 25769550, p.9-29) e, em análise da planilha de débito juntada aos autos (Id. 25769550, p.7-8), verifica-se expressamente o detalhamento dos encargos cobrados em situação de normalidade, estando discriminados os encargos básicos e os adicionais, bem como na situação de inadimplência” (ID Num. 29531360 - Pág. 5) e que “Portanto, não se vislumbra qualquer vício nesse aspecto, uma vez que as taxas discriminadas na planilha permitiriam aos embargantes/apelantes realizar seus próprios cálculos para fins de conferência com os valores apresentados pelo banco/apelado, não se falando em impedimento de direito de defesa ou exercício do contraditório” (ID Num. 29531360 - Pág. 5). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta aos artigos 805 e 835, § 3o, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1929049/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/12/2021). No tocante à alegada contrariedade aos enunciados 30 e 296, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, igual sorte colhe o especial, pois “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal - CF, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula (Súmula 518, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/2/2015, DJe 2/3/2015).” (AgRg no REsp 1796340/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 23/6/2020). Nesse mesmo sentido: AgInt no AgInt no AREsp 1341835/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 8/10/2021. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado dos recorrentes, JACQUES VELOSO DE MELO, OAB/DF 13.558. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017